Tribunal: TJBA
Processo: 8005321-56.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005321-56.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: PAULO ROBERTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

*** E

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DEPOIMENTO DO AUTOR. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PROVENTOS. DESCONTO INDEVIDO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA 1061/STJ. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MAJORAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO ÍNDÉBITO. TEMA 929/STJ. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de realizar audiência de instrução e julgamento apenas para colher o depoimento da parte autora, diante da suficiência do conjunto documental para o deslinde da controvérsia.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 497, STJ)

III – Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061.

IV - A ausência de comprovação da legitimidade da contratação, que resultou em descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, enseja,
in re ipsa
, a configuração do dano moral.

V - A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo majoração quando fixada em patamar insuficiente, como ocorreu.

VI – A restituição das parcelas indevidamente descontadas deve observar o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no Tema 929, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores como previsto na sentença.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º 8005321-56.2020.8.05.0229
,

em que figuram como
Apelante/apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como
Apelado/apelante
PAULO ROBERTO DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA